Tribunal: TJDFT
Processo: 0735065-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. QUITAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES POR NOVAÇÃO OBJETIVA. REVISÃO DE CONTRATOS QUITADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação de conhecimento (revisão contratual), julgou parcialmente procedente o pedido, entendendo que as entidades fechadas de previdência complementar não se qualificam como instituições financeiras, não podendo aplicar juros capitalizados nos contratos de empréstimo, bem como que os contratos encerrados por novação objetiva são suscetíveis de revisão na forma da Súmula no 286/STJ.
2. As entidades fechadas de previdência privada equiparam-se às instituições financeiras quando, além de disponibilizarem planos de benefícios previdenciários e assistenciais, também realizam empréstimos a seus filiados. Assim, é lícita a cobrança, por essas instituições, de juros capitalizados.
3. Admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que haja previsão expressa em contrato, bastando, para tanto, que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Súmulas 539 e 541 do STJ.
4. Verificando-se a existência de novação objetiva, com a constituição de nova dívida e, por consequência, a extinção da anterior, afasta-se a incidência da Súmula no 286 do STJ.
5. Uma vez extintos os contratos por meio de novação objetiva, resta impedida a revisão de suas cláusulas.
6. Recurso conhecido e provido.